Tribunal: STF
Processo: ARE 1391211
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – REVISÃO GERAL ANUAL – LEI ESPECÍFICA – AUMENTO DE VENCIMENTO – ISONOMIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante disposto na Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 2. Se ao Poder Judiciário é vedado impor a revisão geral anual da hipótese de omissão do Chefe do Poder executivo em deflagrar o processo legislativo respectivo, também é vedado alterar o índice de revisão concedido em lei, ainda que com fundamento em isonomia, pois isso implicaria em atual como se legislativo fosse, o que, evidentemente, não se admite, pena de indevida violação ao princípio constitucional da separação dos poderes” (eDOC 8, p. 4-5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, X, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que a lei do Município de Atílio Vivacqua que dispõe sobre a revisão geral anual de seus servidores fixou índices diversos a depender do valor da remuneração e da carreira ao qual pertencente o servidor público (eDOC 8).



    Sustenta-se ser indevida tal distinção, posto que a Constituição Federal dispõe unicamente sobre revisão geral, ou seja, com a aplicação dos mesmos índices a todo o funcionalismo público (eDOC 8). 



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão impugnado, a fim de lhe estender a aplicação de índice superior conferido às demais carreiras (eDOC 8).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMUNERAÇÃO. A CORTE DE ORIGEM, RESPALDADA NA LEGISLAÇÃO LOCAL, DECLARA QUE NÃO SE TRATA DE REAJUSTE ANUAL GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES STF. - Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário” (eDOC 35 - ID: daa7f751, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de não admitir a aplicação de índices diversos de revisão geral anual para os servidores públicos, com a ressalva quanto à distinção realizada com o objetivo de compensar reajustes e reestruturações de carreiras setoriais anteriores. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes firmados em controle concentrado de constitucionalidade:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes : ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente” (ADI 3599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 14.09.2007) (grifo nosso)  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 2º, 5º E 9º, PARTE FINAL, DA LEI 15.512/2007 DO ESTADO DO PARANÁ. CONCESSÃO, A PAR DE ÍNDICE GERAL DE CORREÇÃO SALARIAL PARA TODAS AS CARREIRAS ESTATUTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO, DE ÍNDICE COMPLEMENTAR VARIÁVEL, CONSIDERADA A INCIDÊNCIA DO IPCA DESDE A DATA DA CONSOLIDAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA OU DE REESTRUTURAÇÃO DAS TABELAS DE VENCIMENTOS. VALIDADE. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DOS REAJUSTES SETORIAIS POR OCASIÃO DA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DOS ARTIGOS 5º E 9º, PARTE FINAL, DA LEI 15.512/2007 DO ESTADO DO PARANÁ. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. A revisão geral anual da remuneração e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos, cuja iniciativa legislativa é do chefe do Poder Executivo de cada ente federativo (artigo 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal), deve se dar na mesma data para todos e sem distinção de índices (artigo 37, X, da Constituição Federal). 2. O reajuste de remunerações e subsídios por lei específica tem por objeto a readequação da retribuição pecuniária devida pelo exercício de determinado cargo, ajustando-a à realidade das suas responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho, enquanto que a revisão geral anual tem por escopo a mera recomposição do poder aquisitivo das remunerações e subsídios de todos os servidores públicos e agentes políticos de determinado ente federativo. 3. A revisão geral anual sem distinção de índices não impede que determinadas categorias recebam efetivamente revisão diferenciada de outras, caso essa diferenciação reflita reajustes anteriores, de forma a evitar o desvirtuamento dos reajustes setoriais e a necessidade de redução do índice de revisão, em prejuízo das categorias funcionais que não tiveram qualquer aumento salarial. Precedente: ADI 2.726, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 29/8/2003. 4. O artigo 1º da Lei 15.512/2007 do Estado do Paraná concedeu índice geral de revisão salarial no percentual de 3,14% (três vírgula quatorze por cento) para todas as carreiras estatutárias do Poder Executivo estadual, ao passo que o artigo 2º da referida Lei, ora impugnado, concedeu índice complementar variável, considerada a incidência do IPCA desde a data da consolidação dos planos de carreira ou de reestruturação das tabelas de vencimentos. 5. A consideração dos reajustes setoriais anteriores, de forma a fixar patamar equânime de revisão geral das remunerações de todos os servidores, não contraria a ratio do disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal. 6. O exaurimento da eficácia jurídico-normativa do dispositivo legal impugnado implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto, porquanto o objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico. Precedentes: ADI 4.365, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 8/5/2015; ADI 4.663-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16/12/2014. 5. In casu, a presente ação direta carece de objeto quanto aos artigos 5º e 9º, parte final, da Lei 15.512/2007 do Estado do Paraná, que se referem ao exercício fiscal pretérito de 2007, razão pela qual impõe-se o seu conhecimento parcial. 6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, julgado improcedente o pedido” (ADI 3968, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019) (grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a aplicação de índices diversos de reajuste, no caso em análise, não viola o princípio da isonomia, posto que visou à readequação da remuneração para algumas carreiras. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Impede ressaltar que em ambos os casos, o reajuste ou revisão geral anual, necessário que haja deflagração do processo legislativo por meio de projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário suprir eventual inconstitucionalidade ou omissão, ainda que com fundamento na isonomia, pena de indevida violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 



    Neste sentido é a Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal (...)



    Se ao Poder Judiciário é vedado impor a revisão geral anual na hipótese de omissão do Chefe do Poder executivo em deflagrar o processo legislativo respectivo, também é vedado alterar índice de revisão concedido em lei, ainda que com fundamento na isonomia, pois isso implicaria em atual como se legislativo fosse, o que, evidentemente, não se admite, pena de indevida violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 



    (...)



    Deste modo, seja porque a jurisprudência firmada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade da lei conceder índice diverso de revisão a categorias diferentes para corrigir eventual disparidade, seja porque é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia, conclui-se que a pretensão autoral deve ser julgada improcedente, mantendo-se a sentença vergastada neste particular” (eDOC 8, p. 9-14) (grifo nosso)  



    A questão também foi tratada na sentença confirmada pelo Tribunal, nos seguintes termos:  



    “Com efeito, a revisão geral anual tem por alvo a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo do vencimento, sendo a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo e devendo envolver todos os servidores públicos, sempre na mesma data e sem distinção de índices, por isso a lógica de ser dirigida a todos os servidores, porquanto sofrem com a mesma corrosão inflacionária, indistintamente. Diferentemente, a fixação ou reajuste remuneratório, direciona-se a reengenharia ou revalorização de carreiras específicas, mediante restruturação de tabela, e que por isso, em regra, não é dirigido a todos os servidores públicos. 



    (...)



    Assim, verifico que não houve recomposição geral anual com índices diversos para os servidores municipais, mas sim readequação da remuneração do plano de cargos e carreiras para algumas categorias específicas, que não pode (nem deve) ser estendida a todos os servidores, conforme pugna o requerente” (eDOC 4, p. 2-3; grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    No mais, anoto que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, considerando-se que a análise sobre a eventual ofensa ao princípio da isonomia não dispensa a verificação dos termos em que conferido o reajuste e se a distinção realizada realmente objetivou a compensação de disparidades decorrentes de reajustes e reestruturações anteriores, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente